Tribunal: TJSP
Processo: 1019873-91.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA – PRETENSÃO EXCLUSIVA À OBTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade permanente, descabe o auxílio-acidente – Sentença concessiva de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA – PRETENSÃO EXCLUSIVA À OBTENÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES E COLUNA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade permanente, descabe o auxílio-acidente – Sentença concessiva de auxílio-doença mantida – Recurso da obreira desprovido.

REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – A sentença condenou o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-doença por período determinado (três meses) – Valor que não ultrapassa a alçada de 1.000 salários mínimos - Excepcionalidade do caso a dispensar o reexame necessário – Precedentes – Recurso oficial não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019873-
91.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante CLEONICE
INACIO DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019873-91.2017.8.26.0577 -Voto no 19799
2
VOTO (D) No: 19.799
APELAÇÃO No: 1019873-91.2017.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE: CLEONICE INACIO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. ALESSANDRO DE SOUZA LIMA.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
DA
OBREIRA

PRETENSÃO EXCLUSIVA À OBTENÇÃO DO AUXÍLIO-
ACIDENTE

PROVA
PERICIAL
REPETIDA
POR
DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - L.E.R./D.O.R.T.
MEMBROS
SUPERIORES
E
COLUNA

Provada
pericialmente a ausência de incapacidade permanente, descabe
o auxílio-acidente
Sentença concessiva de auxílio-doença
mantida Recurso da obreira desprovido.
REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIMENTO A
sentença condenou o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-doença
por período determinado (três meses)
Valor que não
ultrapassa
a
alçada
de
1.000
salários
mínimos
-
Excepcionalidade do caso a dispensar o reexame necessário
Precedentes Recurso oficial não conhecido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pela obreira contra a r. sentença de fls.
125/127, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária movida por
costureira, para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-doença por três meses
iniciados com a juntada do laudo pericial, condenando a autarquia ao pagamento de
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
Não remeteu os autos para reexame necessário.
A obreira apelou (fls. 133/141), aduzindo que não poderia retornar às
suas funções sob pena de agravamento, razão pela qual seria imperiosa a repetição da
perícia ou o deferimento do auxílio-acidente.
O recurso foi processado, mas sem contrarrazões (fls. 175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019873-91.2017.8.26.0577 -Voto no 19799
3
Esta colenda Câmara houve por bem converter o julgamento em
diligência para apurar se houve consolidação da moléstia (fls. 180/184).
Vieram aos autos o novo laudo (fls. 235/240) e informes da empregadora
(fls. 245/49) e previdenciários (fls. 250/254).
Intimadas, as partes não se manifestaram sobre a prova acrescida (fls.
256).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
2.1) Do reexame necessário
Excepcionalmente, não é caso de se conhecer do reexame necessário.
Com efeito, a r. sentença condenou o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-
doença por período determinado no tempo, qual seja, três meses, in verbis:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno
o réu a pagar à autora o benefício previsto pela Lei no 8.213/91,
consistente em auxílio-doença de 91%, no período indicado pelo perito
judicial (3 meses - 08/10/2017 a 08/01/2018), mais o respectivo abono
anual (proporcional), apurando-se o salário de contribuição em
execução de sentença, levando-se em conta a parte variável, se o caso.”
(fls. 127, destaques do original).
Desse modo, no respectivo período, ainda que o benefício fosse pago no
valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários
mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa
necessária.
Nesse sentido, precedentes desta Câmara:
“Acidentária
Reexame necessário
Condenação referente ao
pagamento de parcelas de auxílio-doença acidentário, limitadas ao
período entre 02.06.2016 e 19.09.2016 Montante a ser executado que,
a toda evidência, não ultrapassa o limite de 1.000 salários mínimos
previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I, do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019873-91.2017.8.26.0577 -Voto no 19799
4
Excepcionalidade do caso Recurso oficial não conhecido. Não conheço
do
recurso
oficial.”
(Remessa
Necessária
Cível
1004712-36.2016.8.26.0299; Rel. Des.: Luiz Felipe Nogueira; TJSP: 16a
Câmara de Direito Público; julgado em 03/03/2020).
“Acidentária Reexame necessário Condenação ao pagamento de
auxílio-acidente limitado ao período posterior a alta do último auxílio-
doença recebido (20.04.2017), até a concessão de aposentadoria

Notícia de aposentação por tempo de contribuição, em 24.05.2017
Montante a ser executado que, a toda evidência, não ultrapassa o limite
de 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, parágrafo 3o, inciso I,
do CPC Excepcionalidade do caso Recurso oficial não conhecido.
Não conheço do recurso oficial.” (Remessa Necessária Cível
0004138-13.2014.8.26.0101; Rel. Des.: Luiz Felipe Nogueira; TJSP: 16a
Câmara de Direito Público; julgado em 03/03/2020)
Em situação análoga à dos autos, o C. S.T.J. também já dispensou o
reexame necessário na vigência do novo Código de Processo Civil:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO
CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO
INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR
CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de
controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida,
deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui
valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária
pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o
limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária
a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas
Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-
mínimos.
3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o
direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo
previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019873-91.2017.8.26.0577 -Voto no 19799
5
4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas
de
natureza
previdenciária, a
sentença
que
defere
benefício
previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser
aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente
previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor
superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.” (REsp
1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019)
Portanto, não atingindo a condenação o valor de alçada, não se conhece
do reexame necessário.
2.2) Da apelação da obreira
Inicialmente, cumpre consignar que o pleito de repetição da prova
pericial ficou prejudicado pela conversão do julgamento em diligência (fls. 180/184) para
esta finalidade.
Consigne-se, ainda, que a perícia realizada em primeiro grau constatou
leve quadro de “lombalgia mecânica” e “bursite” no ombro esquerdo (fls. 79), males que
indicou serem passíveis de melhora com tratamento (fls. 79), bem por isso concluiu haver
incapacidade total e temporária:
“Considerando o histórico laboral da autora, suas alegações e o
exame médico pericial fica comprovada incapacidade laboral no
momento total e temporária por 3 meses.” (fls. 80).
A conversão do julgamento em diligência se deu apenas para constatar se
a obreira, após os 3 meses indicados pelo vistor, teria se recuperado ou se a moléstia
persistiria, in verbis
“Ora, no caso em testilha, o laudo médico pericial ultimado nos
autos - fls. 78/84, complementado à fl. 113 -, concluiu ser a obreira
portadora de lombalgia mecânica e bursite no ombro direito, ambos com
nexo causal laboral, anotando o acólito do Juízo a quo que as alterações
encontradas acarretaram uma incapacidade total e temporária pelo
período de 3 (três) meses fl. 80 -, indicando, portanto, que uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019873-91.2017.8.26.0577 -Voto no 19799
6
avaliação segura e definitiva do quadro clínico será possível após o
período proposto.
Assim sendo, no particular, levando-se em linha de conta que o
trabalho técnico foi realizado há mais de nove meses, não havendo por
outro lado notícias sobre o quadro clínico atual, há dúvida quanto a real
incapacidade da hipossuficiente, inviabilizando-se, no caso em testilha, o
adequado julgamento do feito.” (fls. 182/183, destaques do original).
Todavia, no novo laudo, levado a efeito pelo Dr. Gilberto de Castro
Brandão, não se constatou qualquer redução atual da capacidade laboral.
Com efeito, o exame físico atual foi absolutamente normal:
“COLUNA CERVICAL
Sem alterações dignas de nota.
COLUNA LOMBAR
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem desvios patológicos.
Sem escoliose antálgica.
Sem deformidades ósseas.
Sem atrofias musculares.
Sem contraturas musculares reflexas e involuntárias.
Sem dor a digito-pressão dos espaços discais.
Sem limitação funcional.
Manobras de Làsegue, Neri, Bragard: negativas.
Exame neurológico: sem alterações dignas de nota.
OMBRO ESQUERDO
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem atrofias musculares por desuso.
Sem edema residual.
Sem crepitação articular.
Sem dor a palpação.
Sem limitação funcional.
Manobras de Jobe e Neer: negativas.
Sem redução da força muscular de preensão manual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019873-91.2017.8.26.0577 -Voto no 19799
7
QUADRIL ESQUERDO
Sem alterações dignas de nota.” (fls. 238)
Após a análise dos exames complementares, concluiu o expert, pela
ausência de incapacidade atual:
“Assim, tendo em linha de conta que os exames clinico e
complementares são uníssonos em apontar a inexistência de dano de
natureza impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade de
maior esforço físico...” (fls. 239)
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e conclusões, merecendo
crédito e respaldo, pois realizada por especialista imparcial, da inteira confiança do juízo.
Assim, provada a plena recuperação da obreira, ausente incapacidade
permanente, inviável a concessão do auxílio-acidente postulado no recurso.
Ressalte-se que, à míngua de recurso voluntário autárquico e reexame
necessário, não é possível a revisão da concessão do auxílio-doença, ante o princípio da
non reformatio in pejus, ficando mantida a sentença nos seus exatos termos.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
obreira.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator